Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1001957-07.2021.8.11.0000
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrida: GLAUCIA GAIDE BOURET TORRES DE AGUIAR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 80629985) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (id 78381991):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ. (RAI n° 1001957-07.2021.8.11.0000, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. que manteve a decisão que nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais rejeitou as arguições preliminares em sede de contestação, quais sejam, de ilegitimidade passiva e de competência da Justiça Federal, bem assim afastou a prejudicial de mérito de prescrição do direito autoral.
O Recorrente sustenta em suas razões, que houve negativa de vigência: (i) aos arts. 17 e 485, IV do CPC e arts. 7° e 10 do Decreto n° 4.751/03, ao fundamento de que há falta de interesse de agir ao recorrido (ausência de irregularidade praticada pelo recorrente) e que a responsabilidade do banco, enquanto instituição financeira, seria apenas a de mera arrecadadora, sem ingerência sobre os índices de atualização, ao contrário do que entendeu o acórdão hostilizado e que cabe a União realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; (ii) aos arts. 3°, 4° e 12, do Decreto n° 9978/19 ao argumento de que o banco apenas segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do PASEP, assim, haveria ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) art. 4°-A da LC n° 26/75, ante a autorização expressa para realização de pagamento de rendimentos anuais, os quais reduzem o saldo antes do saque final e (iv) a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id 81242998)
Contrarrazões (id 81045151)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Afere-se que nas razões recursais, dentre os argumentos suscitados, encontra-se o de que o banco recorrente apenas segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do PASEP, o que configuraria a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
A par disso, registre-se que o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão favorável ao pedido de suspensão nacional de processos em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, no caso formulado na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO
Na ocasião restou determinada a suspensão nacional de todos os processos em tramitação no País, inclusive nos juizados especiais, em que se discutam a seguinte questão jurídica objeto dos IRDRs n° 0720138-77.2020.8.07.0000 (TJDFT); 0010218-16.2020.8.27.2700 (TJTO); 0812604-05.2019.8.15.0000 (TJPB) e 0756585-58.2020.8.18.0000 (TJPI):
- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.
- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.
A decisão na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO (Tema 9/SIRDR) e Controvérsia 247/STJ foram preferidas, recentemente, respectivamente nas data de 18/03/2021 e 18/12/2020. Portanto, havendo determinação de suspensão nacional, o feito há de ser sobrestado até que haja – conforme orientação contida no teor da aludida decisão –, o trânsito em julgado da decisão dos citados IRDR’s.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, o que vigorará (salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF), até o trânsito em julgado da decisão de quaisquer dos citados IRDR’s.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça